Tribunal: TCU
Processo: 028.615/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9047/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.615/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Argueso Machado (XXX.880.166-XX); Emerson Henrique Medina Franco (XXX.368.286-XX); Fabricio Oliveira Netto (XXX.609.617-XX); Gabriel Sousa Silva (XXX.785.411-XX); Guilherme Mastrange dos Santos Silveira (XXX.757.197-XX); Leonardo Candido da Silva (XXX.289.577-XX); Leonardo Vilar Moura (XXX.381.908-XX); Nathali Nathalia Dias Brandao (XXX.769.457-XX); Pedro Igor Estrela Soares (XXX.661.747-XX); Rafael Guimaraes de Almeida (XXX.663.167-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.